Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
5. A alimentanda possui 5 anos de idade. Apesar de não terem sido comprovados detalhadamente todos os gastos mensais, as necessidades da apelada, devido à idade, são de fácil presunção (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. O alimentante possui situação financeira muito favorável: é empresário de grande porte com rendimentos mensais acima da média nacional. No entanto, o simples fato de o pai possuir uma situação financeira confortável não pressupõe que seja obrigado a pagar alimentos em patamar superior ao fixado na sentença (10 salários-mínimos). Referido valor equivale a R$ 15.250,00 e corresponde ao custeio de 80% das despesas da menor.
7. Além disso, as despesas da filha comum devem ser repartidas entre ambos os pais, de forma proporcional aos seus recursos. Com relação à situação financeira da mãe, esta é nutricionista. Apesar da ausência de informações atuais sobre o desempenho da atividade profissional e renda mensal, é pessoa jovem (45 anos) e saudável. Nada impede a sua inserção no mercado de trabalho para aumentar a sua capacidade financeira e contribuir adequadamente com o sustento da filha.
8. O rompimento conjugal e a modificação do padrão de vida de um dos pais não o exime da obrigação alimentar, ainda que o outro responsável possua situação financeira demasiadamente superior.
9. O valor fixado pelo juízo (10 salários-mínimos) é adequado, porque proporcional à capacidade contributiva do pai e razoável no que diz respeito aos gastos do menor.
10. Em regra, os alimentos devem ser pagos em dinheiro, pois proporciona maior segurança, previsibilidade e estabilidade ao alimentando. Todavia, é possível a sua prestação in natura, através da entrega de bens e serviços ou mediante o pagamento de despesas específicas, como moradia e educação, desde que respeitado o melhor interesse da criança.
11. O art. 1701 do CC estabelece que “a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor”.
12. Em que pese a excepcionalidade da medida, restrita aos casos de comprovada má-fé da pessoa que administra os recursos ou da incapacidade do alimentante em prestá-los em pecúnia, a jurisprudência deste Tribunal admite o pagamento de alimentos in natura, desde que as particularidades do caso concreto assim recomendem.
13. No caso, não há prejuízo à criança que parte dos alimentos sejam prestados in natura. Tal medida, além de atender ao interesse da menor, constitui forma de proteção à alimentante, pois assegura que a prestação alimentícia seja integralmente revertida em seu benefício.
14. O art. 86, caput, do CPC, dispõe que: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”. O parágrafo único estabelece que, se uma das partes sucumbir em parcela mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários.
15. Na hipótese, a ação de oferta de alimentos buscou a fixação da prestação alimentar em 1 salário-mínimo mensal, acrescida das despesas de plano saúde, escola e natação da menor, por período indeterminado. Em pedido contraposto, a ré requereu a fixação dos alimentos em valor equivalente a 13 salários-mínimos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral e contraposto para condenar o autor a pagar alimentos à filha alimentos em valor equivalente a 10 salários-mínimos. Com o provimento do recurso, os alimentos foram fixados parte in natura e parte em pecúnia. As partes sucumbiram, tão somente, com relação ao quantum alimentar a ser pago pelo pai à filha. A sucumbência recíproca deve ser mantida.
16. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.